Tribunal: STF
Processo: RE 71758
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-14
Data de publicação: 1972-06-14

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR, APÓS O ADVENTO
DO DECRETO-LEI N. 401 1968. INCIDENCIA. MOTIVAÇÃO.
II. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA NA ASSENTADA DO JULGAMENTO. USO DA
PALAVRA DO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA NAS CAUSAS EM QUE A UNIÃO
FEDERAL NÃO E RECORRENTE. APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, ART.136,
PARAGRAFO ÚNICO, C.C. O ART. 137 E SEUS PARAGRAFOS.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. VOTOS VENCIDOS.